Tribunal: STF
Processo: RE 91627
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-26
Data de publicação: 1980-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO UNICAMENTE NA LETRA D, DO INC. III,
DO ART. 119, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABE AO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL, NO DESPACHO EM QUE APRECIA A SUA ADMISSAO, ADITAR A
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL, FUGINDO A SISTEMATICA DO PRÓPRIO
RECURSO. PRECEDENTE DO S.T.F.. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INVIAVEL,
CONSOANTE A SÚMULA 369. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.